Tribunal: STF
Processo: AI 777251
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE TRASLADO. FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFRONTA À CLAÚSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. AUMENTO DE ALÍQUOTA. BASE DE CÁLCULO. EXPORTAÇÕES INCENTIVADAS. PERÍODO BASE DE 1989. SÚMULA 288/STF. 



    O recurso extraordinário se encontra lastreado na alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, LV, 93, IX, e 97, da Constituição da República, bem como na pretensão de reconhecimento da constitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei 7.689/88.



    A agravante não cuidou de colacionar, na formação do agravo de instrumento, cópia da apelação, da sentença e da contestação - peças que, embora não constassem no rol de peças obrigatórias – à época insculpido na redação do art. 544, § 1º, do CPC pela Lei 10.352/2001-, no presente feito, se mostram essenciais à compreensão da controvérsia, à verificação da alegada negativa de prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, à demonstração do prequestionamento das questões constitucionais ventiladas no recurso extraordinário da União. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.